Tribunal: TJDFT
Processo: 0747774-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Trancamento da ação penal. Associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Materialidade e indícios de autoria.

1 – Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.

2 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta – o paciente firmou, em tese, falsa declaração em procedimento de regularização fundiária para obter imóvel que era ocupado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus - ADTAG desde 2011, e, em conluio com outro acusado, pastor da nova igreja fundada no local, transferiu o imóvel posteriormente para ele -, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.

3 - O exame aprofundado de provas, para saber se os fatos ocorreram conforme a acusação, é reservado à sentença, fugindo dos limites da via estreita do habeas corpus.

4 – Ordem denegada.